Tribunal: TJPA
Processo: 0807040-67.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807040-67.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ANGELA CRISTINA DA SILVA LAURINHO SACRAMENTO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO. UNIRRECORRIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO.

O princípio da unirrecorribilidade preconiza que contra cada decisão um recurso pode ser interposto, à vista da incindibilidade das decisões monocráticas e da preclusão consumativa. Caso em que o agravante interpôs dois 2 (dois) recursos idênticos contra a mesma decisão de tutela provisória.

Impõe-se a multa ao recorrente por litigância de má-fé, no importe de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, tendo em vista a prática de ato temerário, quando da interposição de dois recursos diferentes, utilizando-se dos mesmos documentos para comprovação do preparo recursal.

Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

Desprovimento do recurso de Agravo Interno, por unanimidade.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0807040-67.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: ÂNGELA CRISTINA DA SILVA LAURINHO SACRAMENTO

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em face da decisão monocrática de minha lavra (Id. 10299877), em que não fora conhecido o recurso do recorrente, cuja ementa restou assim vazada:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO. UNIRRECORRIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

O princípio da unirrecorribilidade preconiza que contra cada decisão um recurso pode ser interposto, à vista da incindibilidade das decisões monocráticas e da preclusão consumativa. Caso em que o agravante interpôs dois 2 (dois) recursos idênticos contra a mesma decisão de tutela provisória.

Impõe-se a multa ao recorrente por litigância de má-fé, no importe de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, tendo em vista a prática de ato temerário, quando da interposição de dois recursos diferentes, utilizando-se dos mesmos documentos para comprovação do preparo recursal.

Não conhecimento do recurso de Agravo de Instrumento, com base no artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil.”

Em suas razões (Id. 10632169), sustentou a impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, tendo em vista que o primeiro Agravo de Instrumento interposto (processo nº 0801405-08.2022.8.14.0000), foi em face da decisão interlocutória que determinou a autorização, no prazo máximo de 48 horas, à agravada, para o fornecimento de todos os medicamentos necessários ao seu tratamento, sendo que a decisão atacada nos autos do presente Agravo de Instrumento teria estendido os efeitos da tutela requerida para determinar todas as autorizações para a efetividade do tratamento, no prazo de 24 horas.

Asseverou que os dois recursos de Agravo de Instrumento seriam contra decisões interlocutórias distintas, uma vez que a última decisão proferida pelo juízo
a quo
teria ampliado os efeitos da tutela de urgência outrora deferida.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões, consoante certidão de Id. 11311993.

É o relatório, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

Entretanto, não obstante as respeitáveis considerações da parte recorrente, verifico que suas razões não são capazes de refutar os argumentos empregados na decisão monocrática hostilizada.

O recurso do agravo interno (CPC, art. 1.021, caput) é o instrumento colocado à disposição das partes para combater as decisões monocraticamente proferidas pelo relator. Sua função precípua é controlar a atividade, exorbitante ou não, desempenhada pelo magistrado, podendo ser alegado vício de atividade e vício de juízo, no todo ou em parte.

Pretende a parte agravante, em suas razões recursais, a reforma da decisão que, monocraticamente, não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ora agravante.

Com efeito, a pretensão recursal deduzida nos presentes autos não fora diferente da trazida no Agravo de Instrumento (processo nº 0801405-08.2022.8.14.0000, que envolve as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido.

A agravante alega a diferença das decisões interlocutórias, pois a segunda decisão teria ampliado os efeitos da tutela anteriormente deferida, grifando em suas razões a parte da segunda decisão que diz “e todas as autorizações para a efetividade do tratamento”.

Todavia, a mesma frase grifada pela agravante para afirmar que o juízo de origem teria ampliado os efeitos da tutela já constava na primeira decisão interlocutória, conforme se pode ver nos próprios trechos trazido nas razões do agravante referente as duas decisões.

Nesse contexto, registrei que o primeiro Agravo de Instrumento fora interposto em fevereiro de 2022, sendo o segundo protocolado em maio de 2022, o qual, todavia, deu-se em razão apenas da confirmação da tutela já deferida pelo juízo, ante a informação pela parte adversa de que a ora agravante não estaria cumprindo a decisão, motivo pelo qual fora dado o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, tendo em vista que a agravante não teria cumprido o primeiro prazo. Dessa forma, verifica-se, na verdade, que se trata da mesma tutela provisória discutida nos dois processos.

Pois bem, há no Direito Processual um princípio voltado aos recursos que deve ser observado. Contra cada decisão, apenas um recurso pode ser interposto. Trata-se da unirrecorribilidade ou unicidade recursal. Tal princípio deflui da indivisibilidade das decisões unipessoais e a ocorrência da preclusão consumativa.

Portanto, não merece ser dado conhecimento ao recurso de Agravo de Instrumento, uma vez que sendo este conhecido e julgado, estaríamos a ofender justamente o princípio da unicidade, mais conhecido como Princípio da Unirrecorribilidade ou Singularidade, que em linhas gerais, diz que para cada decisão há apenas um recurso cabível, e que a mesma decisão não pode ser recorrida mais de uma vez.

O processualista capixaba de escol, Flávio Cheim Jorge que vem se destacando no cenário nacional, e, definitivamente alinhando-se aos grandes nomes do processo civil pátrio, ensina em sua obra TEORIA GERAL DOS RECURSOS CÍVEIS, que esse princípio decorre, propriamente, da existência e conjugação de dois fatores, quais sejam, a incindibilidade das decisões monocráticas e a ocorrência da preclusão consumativa. (ob. cit. p. 180).

Assim, a meu sentir, tal questão encontra-se preclusa por força da consumação de seu ato, que se deu quando da interposição do primeiro recurso de agravo de instrumento (processo nº 0801405-08.2022.8.14.0000).

O Superior Tribunal de Justiça - STJ, ao decidir sobre o tema, orienta jurisprudencialmente que: “Em decorrência do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa, é defesa a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial.” (EDcl no AgInt no AREsp 1919324/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 21/02/2022).

No mesmo Sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SEGUNDO AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. ANÁLISE APENAS DO PRIMEIRO RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões.

2. A decisão ora recorrida não conheceu do agravo em razão da não impugnação aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem, notadamente quanto à ausência de afronta a dispositivo legal, Súmula 7/STJ (item 10.07 da lista de serviços da LC 116/03 e ao art. 166 do CTN), Súmula 5/STJ e Súmula 7/STJ (tipo se de serviços prestado). Em razão disso, consignou-se a incidência da Súmula 182 do STJ.

3. A parte, para ver seu recurso especial inadmitido ascender a esta Corte, precisa, primeiro, desconstituir os fundamentos utilizados para a negativa de seguimento daquele recurso sob pena de vê-los mantidos.

4. As razões demonstrativas do desacerto da decisão agravada devem ser veiculadas imediatamente nessa oportunidade, pois não se admite fundamentação a destempo, a fim de inovar a justificativa para ascensão do recurso excepcional, diante da preclusão consumativa.

5. Em nova análise do agravo interposto, tem-se que a parte agravante efetivamente não rebateu todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, incidindo à espécie o Enunciado da Súmula 182 do STJ.

6. Ainda, inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta a assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita breve menção à tese sustentada ou simplesmente a insistência no mérito da controvérsia. É imprescindível o cotejo entre o acórdão combatido e a argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o afastamento do citado óbice processual.

7. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no AREsp 1932390/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021)

Assim sendo, em que pese a argumentação da agravante, mantenho o entendimento de que o Agravo de Instrumento é MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL.

Nesse passo, examinando a
quaestio juris
, entendi que o ato de apresentar o atual recurso, quando já havia sido protocolizado o primeiro recurso de Agravo de Instrumento, acerca da mesma decisão, apenas confirmada, ocorreu a figura da preclusão consumativa, que quer dizer: realizou-se a prática de um determinado ato, que não pode ser repetido.

Outrossim, consignei que cabe ao advogado atuar dentro de um padrão ético de conduta no processo, respeitando o princípio da boa-fé processual, e cabe ao magistrado reprimir atos contrários ao referido princípio.

No caso em análise, verifiquei que, além de o recorrente ter utilizado as mesmas razões recursais nos dois Agravos de Instrumento interpostos, juntou o relatório de custas, guia de pagamento e comprovante de pagamento para comprovar o preparo de dois recursos diferentes, razão pela qual considerei a conduta da recorrente como litigância de má-fé nos termos do artigo 80, IV, do CPC, a seguir:

“Artigo 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

(...)

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;”

Logo, impus a multa à recorrente por litigância de má-fé no importe de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 81 do Código de Processo Civil.

Forte em tais argumentos, conheço do Agravo Interno, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada, bem como, condeno a agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte agravada, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC, ante a manifesta improcedência do presente recurso.

Belém (PA), 06 de fevereiro de 2023.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 06/02/2023